Tribunal: STF
Processo: ARE 1439389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 217-A C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO CONTRA VULNERÁVEL. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DESCRITO NA EXORDIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE UMA JUSTIFICATIVA COERENTE PELA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA REVISTA E MANTIDA. REGIME PRISIONAL FECHADO. ART. 33, § 2º, 'A', DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA NOS TERMOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.



    1. Conjunto probatório sólido e cristalino, comprovando a materialidade e a autoria, aptas a configurarem a infração prevista no art. 217-A do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).



    2. Quando o acervo probatório é consistente e robusto, não há que se falar em absolvição do acusado, ainda mais quando há coerência entre as declarações da vítima e os depoimentos testemunhais e estando a palavra do apelante isolada do conjunto probatório.



    3. Nos crimes de natureza sexual, em geral praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, mormente se corroborada com outros elementos probatórios existentes nos autos.



    4. A dosimetria da pena se insere no critério da discricionariedade vinculada do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, com o objetivo de ser aplicado o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, XLVI, da CF/88. Mantida a pena fixada na origem, assim como, o percentual aplicado, a título de continuidade delitiva, face à repetição da prática delituosa.



    5. Mantido o regime inicial de cumprimento da pena já fixado na origem, com fulcro no art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal (fechado).



    6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante o não cumprimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos.



    7. Apelação conhecida e improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente